Tribunal: TJDFT
Processo: 0724513-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724513-48.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO MARTINS AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS DA CHACARA MAKARIOS - APROMAK D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por JOÃO MARTINS, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de cobranças de cotas condominiais movida pela ASSOCIAÇÃO DOS PROPRIETÁRIOS DA CHÁCARA MAKARIOS - APROMAK, pela qual declarou superada a prejudicialidade externa anteriormente declarada no processo, em razão do julgamento de improcedência da ação declaratória de inexistência de débito movida pelo agravante, e indeferiu novo pedido de declaração de prejudicialidade vindicado pelo recorrente, visando a suspensão do processo até o julgamento de ação penal instaurada para apuração de crime de parcelamento irregular do solo e outros delitos.. Após discorrer sobre o objeto do processo originário, alega o agravante, em síntese, que está sendo processado criminalmente por parcelamento irregular do solo, crimes ambientais e falsidade ideológica, nos autos da Ação Penal no 0701337-21.2022.8.07.0008, o que decorreria penas do fato de ter adquirido o imóvel que deu origem ao débito condominial cobrado pela associação agravada, destacando que está situado em condomínio irregular. Tece considerações sobre a aquisição do imóvel, aduzindo que não sabia da irregularidade do imóvel e que não foi responsável pelo parcelamento irregular ou pelas edificações constantes do local, e que a apuração realizada a esse respeito no âmbito criminal versa sobre fatos graves, que podem afetar o julgamento da ação de cobrança originária. Sobre essa questão, afirma que “a cobrança da taxa de condomínio em localidade que está sob judice criminal, a ação penal apura possíveis crimes de falsidade ideológica, associação criminosa e outras condutas ilícitas, envolvendo a venda de loteamento irregular, parcelamento irregular do solo”, e acrescenta que “não é possível julgar adequadamente a controvérsia cível sem antes verificar a legalidade da cobrança do condomínio de área irregular, de objeto ilícito na forma do artigo 104, inciso II do Código Civil”. Destaca que, caso seja julgada procedente a ação penal, a própria constituição da associação agravante deverá ser reputada inválida, e conclui que “a permanência do trâmite da ação cível sem a análise do desdobramento da ação penal compromete a segurança jurídica e representa risco de decisões contraditórias ou ineficazes.” Defende a presença dos pressupostos para concessão antecipação de tutela recursal, destacando o risco de prolação de decisões conflitantes, e requer, em sede de liminar, a suspensão do processo originário, até o julgamento do agravo de instrumento. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, com a suspensão do processo até o julgamento da Ação Penal no Ação Penal no 0701337-21.2022.8.07.0008, pelo reconhecimento de prejudicialidade externa. Preparo regular, conforme certificado no ID 73037899. É o Relatório. Decido. Aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Quanto à admissibilidade recursal, destaco ser legítima a interposição do recurso mesmo fora das hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC, quando houver demonstrado risco de perecimento do objeto do agravo, caso a questão for remetida à apelação, de acordo com a regra de recorribilidade diferida instituída pelo novo estatuto processual civil. Essa apreensão restou sedimentada em sede de recursos repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp. 1704520/MT, consolidando o seguinte entendimento: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. (...) 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.(...)(REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) Na hipótese dos autos, apesar não haver previsão expressa no art. 1.015 do CPC de interposição de agravo de instrumento contra decisão que indefere pedido de suspensão do processo por prejudicialidade externa, em razão de instauração de ação penal, é possível o conhecimento do recurso, diante da possibilidade de exaurimento do seu objeto, quando da prolação da sentença na instância originária. Assim, conheço do agravo de instrumento e passo à análise do pedido de antecipação de tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, não verifico a presença dos pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, por não constatar a probabilidade de provimento do recurso. Consigno, incialmente, que a possibilidade de suspensão dos processos cíveis em razão da instauração de ação penal se revela possível apenas se o julgamento do mérito depender da verificação da existência de fato delituoso, nos moldes do art. 315 do CPC, in verbis: Art. 315. Se o conhecimento do mérito depender de verificação da existência de fato delituoso, o juiz pode determinar a suspensão do processo até que se pronuncie a justiça criminal. § 1o Se a ação penal não for proposta no prazo de 3 (três) meses, contado da intimação do ato de suspensão, cessará o efeito desse, incumbindo ao juiz cível examinar incidentemente a questão prévia. § 2o Proposta a ação penal, o processo ficará suspenso pelo prazo máximo de 1 (um) ano, ao final do qual aplicar-se-á o disposto na parte final do § 1o. No caso dos autos, não se verifica razões que justifiquem a suspensão do processo originário por força da instauração da Ação Penal no 0701337-21.2022.8.07.0008, tratando-se de processo que apura eventual parcelamento irregular do solo pra fins urbanos, crimes ambientais, e falsidade ideológica na constituição do condomínio irregular onde está situado o imóvel que deu origem às prestações condominiais cobradas pela associação agravada, como se afere da denúncia de ID 235847039. Apesar de graves as imputações contidas na ação penal, não se verifica possibilidade de interferência na cobrança das prestações condominiais vencidas ou que vencerem até que haja eventual desconstituição do condomínio irregular, já que, até então, persistirá existente a relação jurídica entre o agravante e a associação constituída para administração comum em prol das unidades imobiliárias, que está fundada na posse do lote adquirido pelo recorrente, independe da aparente irregularidade da área parcelada. Trata-se de questão que, inclusive, já foi decidida na sentença que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito movida pelo agravante contra a associação agravada, confira-se: “Os pedidos autorais são improcedentes. Exponho os motivos. Não há dissenso sobre o fato de que o autor adquiriu formalmente os direitos e obrigações incidentes sobre o imóvel referido, conforme instrumento do contrato particular juntado aos autos em ID 164715228. Apesar da ênfase dos argumentos aviados na exordial pelo requerente acerca da sustentada ilicitude do negócio jurídico, a questão está posta em discussão em ação judicial autônoma (Autos no 0726498-20.2023.8.07.0001 - 23a Vara Cível de Brasília) ainda em curso, com sentença de improcedência em primeira instância (ID 185819432), embora ainda sem trânsito em julgado. Os fundamentos da referida sentença (ID 185819432) são consistentes e, por serem relevantes para a análise da presente demanda, merecem transcrição, verbis: (...) Quanto ao objeto, somente será considerado válido o negócio jurídico que tenha como conteúdo um objeto lícito, nos limites impostos pela lei, não sendo contrário aos bons costumes, à ordem pública, à boa-fé e à sua função social ou econômica de um instituto. Especificamente quanto ao objeto do contrato em análise, trata-se de imóvel irregular, todavia não há proibição no ordenamento jurídico do exercício da posse por parte de particulares, tanto é assim que foi objeto de sucessivas cessões de sua posse. Consequentemente, não há falar que o contrato dispôs sobre objeto impossível ou ilícito. Com efeito, o objeto do negócio, que é a cessão de direito de bem imóvel, não é ilícita porque não dispõe sobre a propriedade do imóvel. Outrossim, embora o imóvel esteja situado em ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL - APA DA BACIA DO RIO SÃO BARTOLOMEU, a irregularidade que gerou a apuração criminal sobreveio não da mera alteração do terreno, mas da alteração sem a necessária autorização. E o fato é inteiramente atribuível ao autor, pois, no depoimento prestado na DEAMA (ID 163247958), o autor afirmou que “não procurou a Administração Regional do Jardim Botânico para comunicar a construção do imóvel. Que não chegou a consultar IBRAM/DF sobre as licenças para construir.”. Assim, não se vislumbra, também nesse aspecto, ilegalidades na cessão de direitos sobre o imóvel, mas apenas no proceder do demandante que passou a edificá-lo sem a devida autorização. (...) Como adiantado, os fundamentos acima expostos são consistentes e integralmente alinhados com o meu entendimento, já externado, inclusive, em julgamentos pretéritos de casos semelhantes. Assim, como forma de prestígio e para evitar repetições desnecessárias, reporto-me às razões acima transcritas para igualmente afastar a alegação de invalidade do negócio jurídico descrito nos presentes autos. Por outro lado, uma vez reconhecida a formal aquisição, pelo autor, dos direitos e obrigações incidentes sobre unidade imobiliária situada em “condomínio” irregular no espaço territorial beneficiado pelos serviços disponibilizados pela parte ré, deve o demandante custear a sua cota correspondente, sob pena de enriquecimento ilícito. Tem razão a parte ré ao sustentar que o caso em análise se diferencia completamente do precedente vinculante reportado pelo autor na exordial, referente ao RESP 1.280.871/SP, repetitivo (TEMA 882), que não tratou de “condomínios” particulares irregulares, como ocorre na espécie, em que a obrigação de rateio das despesas de manutenção à disposição moradores incide de forma automática a partir da aquisição dos direitos e obrigações sobre a fração imobiliária em referência, sob pena de locupletamento. É importante registrar, ademais, que a cobrança não exige prova inequívoca do benefício individualizado de cada proprietário, bastando que a atuação proveitosa da associação responsável pela cobrança do rateio esteja ao alcance perspectivo dos correspondentes titulares dos direitos sobre os imóveis, como ocorre no presente caso. Não se exige, portanto, qualquer ato formal de filiação, tampouco é possível a exoneração da obrigação de pagamento do rateio mediante simples iniciativa da parte que ostenta a formal qualificação de titular dos eventuais direitos sobre o imóvel. Portanto, ao contrário do que sustentado pelo autor, não há amparo fático e nem jurídico para o acolhimento de qualquer dos pedidos aviados, sequer em relação aos danos materiais e morais descritos, tendo em vista a ausência de demonstração de qualquer ato ilícito efetivamente praticado pela parte requerida.” (ID 238201855) Assim, conforme já decidido no referido processo movido pelo recorrente contra a associação recorrida, a legalidade no parcelamento do solo para a formação de condomínio irregular não afeta o julgamento da ação de cobrança originária, volvida ao pagamento de prestações condominiais decorrentes da posse exercida sobre unidade imobiliária atendida pela entidade associativa. Nesses termos, não havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito postulado antecipadamente, não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes os requisitos exigidos pelo art. 300, caput, do CPC, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se a agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao agravo de instrumento no prazo legal. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 18 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator